Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-18.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA, NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE (FRAÇÃO/COTAS IMOBILIÁRIAS). ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. TERMO A QUO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para decretar a resolução do contrato de compra e venda de unidade imobiliária no regime de multipropriedade (frações/cotas imobiliárias); e para condenar, solidariamente, as rés a restituírem aos autores a quantia R$25.001,62 (vinte e cinco mil e um reais e sessenta e dois centavos), devidamente atualizada pelo IPCA desde a data do ajuizamento da ação – 15/03/2025 - (artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, e artigo 389, parágrafo único, do Código Civil), e acrescida de juros moratórios em taxa correspondente à SELIC, deduzida do IPCA, a partir da última citação – 02/05/2025, Id 235842334 (artigos 405 e 406, “caput” e §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024), tudo até o efetivo pagamento.
2. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que o atraso excessivo na entrega de empreendimentos imobiliários gerou dano moral, causando-lhes desequilíbrio e frustração. Apontam que a incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação não repõe de forma integral as perdas inflacionárias ocorridas desde a data dos pagamentos.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não foram apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia consiste em: i) apurar se os autores fazem jus à indenização a título de danos morais; ii) estabelecer o termo inicial para incidência da correção monetária sobre os valores a serem restituídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o, do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. Ademais, o caso fortuito (externo) e a força maior são hipóteses de exclusão da responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo, a despeito de não constarem expressamente no CDC. A imprevisibilidade ou a inevitabilidade do fato tem aptidão para romper o nexo causal e, consequentemente, afastar o dever de indenizar.
7. Em breve síntese, narraram os autores que, em 20/06/2018, firmaram contrato com as requeridas para aquisição de unidade em regime de multipropriedade, com diárias e hospedagens para utilização futura, com cronograma de uso compartilhado. Alegaram que no contrato havia uma previsão de entrega para 01/02/2020, mas o empreendimento ainda não foi entregue. Desse modo, ingressaram com a presente ação visando à rescisão do contrato entre as partes com a restituição integral da quantia paga e a condenação por danos morais.
8. Os documentos acostados aos autos evidenciam a inobservância no prazo de entrega e o descumprimento do contrato por culpa das rés, restando autorizada a resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil e incide a Súmula no 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
9. A despeito disso, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, o entendimento que tem prevalecido é de que descumprimento contratual (atraso na entrega de imóvel), por si só, não configura dano moral. Muito embora o fato descrito tenha causado descontentamento, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico, ou que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo de modo a desencadear reparação por dano moral.
10. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
11. Cita-se ainda o entendimento desta Corte: Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. CONSUMIDOR. DOMICÍLIO. ESCOLHA. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRES. NÃO OCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PLANTA. MULTIPROPRIEDADE. ATRASO. ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. PRAZO. TOLERÂNCIA. EXTRAPOLAÇÃO. PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. PARCELAS QUITADAS. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. [...] A demora na entrega da unidade imobiliária não dá ensejo à reparação por danos morais, pois referida situação situa-se no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais, especialmente nos casos de inadimplemento contratual. 12. Apelação da ré desprovida. Apelação da autora parcialmente provida. (TJDFT, acórdão 1860625, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 22.05.2024).
12. Em relação à correção monetária, restou consignado em sentença que não houve comprovação da data do efetivo pagamento, razão pela qual seria inviável a atualização monetária desde os desembolsos. De fato, os autores limitaram-se a anexar o Termo de Quitação do Contrato (ID 229180159), sem, no entanto, instruir os autos com documentos que comprovassem a data dos pagamentos efetuados. Ressalte-se que tal comprovação poderia ter sido realizada mediante apresentação de comprovantes de transferência bancária, extratos de conta corrente ou documentos equivalentes. Todavia, não se desincumbiram desse ônus probatório, que lhes incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, ausente prova documental a respaldar a alegação de desembolso em datas específicas, não há como presumir, de forma hipotética ou arbitrária, o momento dos pagamentos para fins de incidência da correção monetária razão por que a quantia deve ser atualizada desde o ajuizamento da demanda (artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, e artigo 389, parágrafo único, do Código Civil). Desse modo, não merece reparos a sentença.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.